Tribunal: TJDFT
Processo: 0723662-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723662-48.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação de Sentença de no. 0030929-22.2015.8.07.0001, promovido por DOUGLAS PESCADINHA JUNIOR em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97211576 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou tacitamente a impugnação à proposta de honorários periciais contábeis ofertada pelo ora Agravante, e homologou a respectiva proposta, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante fundamenta seu pleito, em suma, no argumento de que a proposta de honorários periciais contábeis, homologada pela decisão ora agravada, seria incompatível com a extensão, a complexidade e a duração da perícia a ser realizada. Destaca, ainda, que o montante arbitrado destoa do usualmente fixado em perícias judiciais análogas. A agravante justifica a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada no fato de que, em caso de levantamento dos valores que serão depositados para pagamento dos honorários periciais, encontrará dificuldades de obter o ressarcimento de eventual montante pago a maior. Ao final, a agravante defende que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até que a questão seja definitivamente examinada pela egrégia Turma julgadora. Preparo regularmente recolhido (IDs 27544853/27544855). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a Lei Processual com “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300,caput, do CPC). Em juízo de cognição sumária, entendo evidenciados os requisitos aptos para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Pretende a parte agravante a suspensão da decisão de primeiro grau que rejeitou tacitamente a impugnação ofertada pelo ora agravante à proposta de honorários periciais contábeis, e homologou a respectiva proposta no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser rateada na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte litigante. Ante a inexistência de disposição legal no ordenamento pátrio acerca de parâmetros objetivos para estipulação do valor para remuneração de honorários periciais, predomina o entendimento jurisprudencial de que a fixação da aludida verba deve decorrer da ponderação de alguns elementos, tais como a complexidade da prova técnica, o tempo para execução, o lugar de realização e a condição financeira das partes, a serem sopesados sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a produção da prova pericial não se torne excessivamente onerosa para as partes, a ponto de inviabilizar o acesso à Justiça, sem perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o trabalho a ser executado pelo perito. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. 1. Em que pese ser o perito livre para indicar o valor do seu trabalho, bem como não haver regramento estabelecendo o quantum devido para os honorários periciais, tal valor deve ser razoável, mostrando-se excessivo quando se revela muito acima dos limites normalmente utilizados para ofícios semelhantes, mesmo que se exija tempo maior de trabalho e o deslocamento do perito. 2. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 529575, 20110020126961AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2011, publicado no DJE: 25/8/2011. Pág.: 98). Ressalte-se, ainda, que o montante proposto pelo perito nomeado, quando exorbitante, pode ser reduzido pelo magistrado, sendo franqueado ao perito nomeado, se o caso, o direito de declinar do encargo, circunstância que enseja a indicação de outro expert para a realização do ato. In casu, da ponderação entre a proposta de honorários periciais homologada na r. decisão agravada e os valores arbitrados nas demandas judiciais indicadas na petição recursal, contata-se que, em casos análogos, foram homologadas propostas em montante inferior ao questionado nos autos de origem, a exemplo dos processos n. 0717877-10.2018.8.07.0001 (R$ 3.000,00), n. 0717909-15.2018.8.07.0001 (R$ 7.000,00), ambos em curso na 6a Vara Cível de Brasília-DF, e n. 0706024-04.2018.8.07.0001 (R$ 4.700,00), este em curso na 22a Vara Cível de Brasília-DF. Assim, em uma análise sumária das circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, observa-se a possibilidade de que os honorários periciais tenham sido arbitrados em patamar excessivo, a evidenciar a plausibilidade da pretensão recursal deduzida pela agravante. Destaque-se, por fim, que a manutenção da eficácia da decisão ora agravada possui, tal qual defende o ora agravante, o condão de tornar potencialmente irreversível a medida combatida, seja pelo exíguo prazo para cumprimento do pagamento da cota-parte devida, seja pela possibilidade de levantamento do montante depositado em juízo, sem que a questão ora debatida tenha sido efetivamente dirimida pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida suspensiva ora deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora